Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009637-38.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA PINHEIRO - CPF: 461.009.541-68 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), TANGARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 16.823.972/0001-16 (RECORRIDO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1009637-38.2022.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

SONIA PINHEIRO

Recorrido
:

TANGARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
VÍCIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. A matéria independe da produção de outras provas, além das constantes nos autos, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por SONIA PINHEIRO em face de TANGARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, onde a autora sustenta, em resumo, que recebe benefício previdenciário e que aderiu a vários empréstimos consignados, tendo por intermediária a parte requerida. Contudo, em uma das oportunidades aderiu a cartão de crédito consignado acreditando que se tratava de refinanciamento de dívidas
.
Por não reconhecer a contratação de tal serviço, ajuíza a presente demanda com vistas a obter a devolução em dobro dos valores descontados (sem apontar o valor pretendido) e ser indenizada por dano moral. Preliminares Incialmente, considerando-se que a ausência da requerente à primeira audiência foi precedida de pedido de redesignação e que em seguida a tentativa de conciliação foi realizada, com a presença de ambas as partes (id 108262171), não verifico que seja o caso de extinção por contumácia. Assim, rejeito esta preliminar. De igual forma, a preliminar de inépcia da inicial também não merece guarida, já que o pedido (cancelamento do contrato com restituição dos valores descontados e indenização por dano moral) e a causa de pedir (contratação indesejada de cartão de crédito consignado) estão claros, não merecendo prosperar as alegações da promovida neste ponto. Por fim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida, já que integrou a cadeia de consumo para que o empréstimo fosse tomado pela autora, já que foi a intermediária entre a consumidora e a instituição financeira. Assim, aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade, que estabelece que fornecedores e prestadores pertencentes a mesma cadeia de serviços, são corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por conta disso, prevalecem as regras da responsabilidade solidária no caso em análise. Logo, é direito da parte autora voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, restando à promovida se valer de ação regressivas, caso entendam cabível. Importante o destaque que em sede de Juizado Especial Cível é vedada qualquer forma de intervenção de terceiros (artigo 10 da Lei 9.099/95), pelo que o pedido de inclusão da Banco BMG ao polo passivo não pode ser acolhido. Prejudiciais de
mérito
.
Por
se confundirem com o mérito, a prejudiciais de mérito serão com ele apreciadas. Mérito Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2o da Lei 9.099/95). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7o da Lei 9.099/95), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (
arts
. 2o, parágrafo único, e 3o, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei no 8.078/90. Sendo assim, é o caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade
da
parte reclamada comprovar a contratação do cartão de crédito consignado, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Dos autos, verifico que a parte de fato a promovente procurou a requerida para renegociar outros empréstimos, como se verifica por meio do contrato de id. 108964209 – pg. 45, firmado em 30/10/2006. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, por sua vez, ocorreu em 09/05/2015, conforme se verifica por meio do termo de adesão de id. 86412405. Da análise do referido instrumento, temos que
está
clara a informação de que se trata de adesão ao serviço de cartão de crédito consignado, o que afasta a alegação de indução a erro, já que da simples leitura do cabeçalho do termo, já se depreenderia tal informação. Outrossim, a parte autora não nega que a assinatura aportada nos referidos documentos não é sua, apenas nega que tenha realizado a contratação de cartão consignado. Entretanto, embora a negativa da autora, o fato é que o a parte requerida demonstrou de forma satisfatória que houve a contratação, bem como a inadimplência, o que motivou os descontos. Logo, a parte reclamada logrou êxito em demonstrar a contratação do cartão consignado, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais se impõe. Nesse sentido, vejamos julgado do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se, além de ter ocorrido a preclusão do direito de se postular a prova pericial,
esta
se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica aos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II, CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma
temerária.-
(N.U 1000940-62.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020). RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – JUNTADA DE TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a produção de prova oral. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. Não há se confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a própria inicial é contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação quando o contrato é expresso quanto ao produto contratado, cujas letras estão em posição de destaque. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual se encontra instruído com cópia de documentos pessoais e comprovante de residência e autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, bem como havendo comprovação da disponibilização dos valores tomados por empréstimos, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001567-15.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020). Por outro lado, não vislumbro que houve má fé da autora ao afirmar que não contratou os serviços, eis que é prática comum das instituições financeiras disponibilizarem serviços a seus consumidores sem prévia notificação. Portanto, inexistem indícios de que a autora tenha agido de má fé nos autos. Dispositivo Pelo exposto, opino pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito. Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Ângelo
Judai

Junior Juiz
de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
questões

relativas
:
a)
a

existência
de
vício

na

celebração
do
contrato
; b)
caracterização
do
dano
moral; e c)
ressarcimento
do valor
pago
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Anulação
de
negócio

jurídico
.
São
anuláveis

os

negócios

jurídicos

quando
as
declarações
de
vontade

emanarem de

erro

substancial
que
poderia
ser
percebido

por

pessoa
de
diligência
normal
(art. 138 do CC)
.
Considera
-se
e
rro

substancial

aquele
que
incide

sobre

a

essência
do
negócio

e que se o contratante houvesse percebido nã
o o teria
realizado.

A
prova
da
declaração
de
vontade

mediante

erro

substancial
é
ônus
do
consumidor
.
No
presente

caso
,
não

há

qualquer

indício
de que a
parte

reclamante

foi

induzida

em

erro

e que

celebrou

o
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
(ID 185691182/PJe2)
pensando
que se
tratava
de
uma

renegociação
de
dívidas

existentes
.
Na sentença, o juízo singular bem apreciou a questão
:
"Da
análise
do
referido

instrumento
,
temos
que
está

clara

a

informação
de que se
trata
de
adesão

ao

serviço
de
cartão
de
crédito

consignado
, o que
afasta

a

alegação
de
indução

a

erro
,
já
que da simples
leitura
do
cabeçalho
do
termo
,
já
se
depreenderia

tal

informação
"
.

5.
Não

havendo

erro

substancial
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
demais

questões
levantad
a
s
no
recurso
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa,
pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024